Tribunal: TJBA
Processo: 8158276-38.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8158276-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES, TIAGO MATHEUS LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA BAHIA. POSSIBILIDADE DE AGREGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Mandado de Segurança Cível impetrado por bombeira militar estadual em face de ato do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de afastamento temporário das funções no Corpo de Bombeiros Militar para participação em curso de formação referente a concurso público para o cargo de Perito Criminal do Departamento de Polícia Técnica. Pleiteou-se liminarmente o afastamento com possibilidade de retorno, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança com anulação do ato administrativo impugnado. A sentença concedeu a segurança, autorizando o afastamento com fundamento em interpretação extensiva da Lei Estadual nº 7.990/2001 e em precedentes do STJ, sendo submetida à remessa necessária, sem interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do indeferimento administrativo ao pedido de afastamento temporário de bombeira militar estadual, aprovado em concurso público de outro ente federativo, para participar de curso de formação exigido como etapa do certame, à luz da possibilidade de agregação prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A Lei Estadual nº 7.990/2001, em seus arts. 22, I, e 23, XII e XIII, prevê hipóteses de agregação de militar, incluindo o exercício de cargo público em outro ente federativo, o que autoriza interpretação extensiva para incluir a participação em curso de formação obrigatório como etapa do certame.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que militares têm direito à agregação para frequentar curso de formação relacionado a concurso público, mesmo antes da posse no novo cargo.

5 - O indeferimento do afastamento viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e do acesso aos cargos públicos, sobretudo diante da inexistência de prejuízo ao erário ou ao serviço público.

6 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia também reconhece a possibilidade de agregação de militar estadual para participação em curso de formação de outro ente, com preservação do vínculo e direito à opção remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1 - A interpretação extensiva dos arts. 22, I, e 23, XII e XIII, da Lei Estadual nº 7.990/2001 autoriza o afastamento de militar estadual para participação em curso de formação obrigatório à posse em cargo público de outro ente federativo.

2 - A negativa de afastamento imposta pela Administração viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e do acesso a cargos públicos, quando ausente prejuízo ao serviço ou ao erário.

3 - Militares estaduais aprovados em concurso público de outro ente federativo têm direito à agregação temporária, sem necessidade de exoneração prévia ou afastamento sem vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 496, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 22, I, e 23, XII e XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 144960/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13.09.2016, DJe 22.09.2016; STJ, MS 17.400/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29.09.2014; TJBA, AI nº 8010060-12.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 16.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA